Tribunal: STF
Processo: HC 272111
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.090.625/SP.
 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 2 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 129, § 13, por duas vezes, e art. 147, § 1º, ambos do Código Penal, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.
 
3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, por decisão individual do desembargador relator. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que o acervo probatório seria marcado por graves contradições e inconsistências verificadas nos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento. Alega que a suposta vítima teria apresentado versões incompatíveis com o boletim de ocorrência e com vídeos acostados aos autos, especialmente quanto à recusa de registro fotográfico de lesões e à alegada utilização de faca ou facão durante os fatos. Aponta, ainda, divergências entre os depoimentos dos Guardas Civis Metropolitanos responsáveis pelo atendimento da ocorrência, bem como contradições atribuídas à testemunha S. D.. Aduz que tais circunstâncias fragilizariam os indícios de autoria e demonstrariam a ausência de justa causa para manutenção da custódia cautelar, requerendo, inclusive, a apuração de eventual falso testemunho. Sustentam, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente prisão domiciliar e monitoramento eletrônico.

5. Busca, liminarmente e no mérito, a “adoção de providências cabíveis para apuração de falso testemunho das partes e suposta vítima”. Pretende, ainda, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.

É o relatório.

 Decido.
 
6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Vale pontuar, consideradas as causas de pedir e os pedidos articulados pelo impetrante, que o exame de tais questões demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator